Tribunal: TJBA
Processo: 8060085-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060085-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): JONATHAN DIEGO SANTOS PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE COM FRATURA DE VÉRTEBRA CERVICAL NECESSITANDO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Comprovada a hipossuficiência da parte impetrante, pessoa idosa em situação de grave comprometimento de saúde, mantém-se a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC. 2. A prova pré-constituída é adequada e suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante, instruído com relatório médico e solicitação de transferência para unidade hospitalar com avaliação neurocirúrgica. 3. Caracterizado o interesse processual diante da situação de inércia administrativa na transferência da paciente para unidade hospitalar adequada ao seu caso clínico. 4. Não há falar em perda superveniente do objeto quando o cumprimento da ordem liminar não esgota a pretensão mandamental, cabendo a confirmação da medida na decisão final. 5. Constatada a omissão das autoridades impetradas em promover a transferência da paciente para unidade hospitalar que disponha de atendimento especializado em neurocirurgia, configura-se a violação ao direito fundamental à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 6. É dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o direito à saúde, bem jurídico constitucionalmente tutelado, mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8060085-58.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA NASCIMENTO DA SILVA e na condição de impetrado a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a Medida Liminar, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA